Tribunal: STF
Processo: ARE 1387344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CARUARU. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDENCIA PACÍFICA NESTA CORTE. PERÍCIA JUDICIAL COMPROBATÓRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO REEXAME. PREJUDICADO O APELO. UNANIMIDADE DE VOTOS.



    1 – Verifica-se a existência da lei específica exigida pelo Texto Constitucional, consistente na Lei nº 4.129/2002, que disciplina o direito à percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos do Município de Caruaru. Referida norma, além de prever o direito ao adicional de insalubridade, estabelece os percentuais relativos às condições insalubres



    2 – No que concerne à demonstração das condições adversas de trabalho, há nos autos prova pericial que identifica a existência de risco na atividade desempenhada pela autora/apelada. Com efeito, a conclusão a que chegou o perito nomeado pelo Juízo é a de que "as funções e atribuições, bem como o ambiente de trabalho da Reclamante é considerado insalubre de grau médio (20%), face ao contato com ambiente contendo agentes biológicos, conforme disposto na NR 15, anexo nº 14, e a exposição contínua a radiações não ionizantes, sem a utilização contínua pela mesma, de todos os EPIs necessários, conforme fundamentação legal já apresentada.



    3 - Forçoso destacar não se tratar de deferimento de adicional de insalubridade pura e simplesmente em razão de atividade exercida a céu aberto, por sujeição à radiação solar, mas sim em razão da existência, a um só tempo, de risco ambiental, biológico e químico, reconhecidos em perícia judicial.



    4 - Ainda que as atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde não se encontrem expressamente previstas no rol das condições penosas e adversas previstas no Anexo 14 da NR nº 15 da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho, os esclarecimentos prestados pelo perito - suficientes para constatar a existência de condições anormais de trabalho-, agregado à existência de legislação municipal instituidora, são suficientemente aptas a ensejar o pagamento do adicional reclamado.



    5 - Com relação à condenação do município em pagar os honorários periciais no valor de 2.000,00 (dois mil reais), tal decisão se encontra em consonância com o posicionamento desta Corte em caso semelhante.



    6 – No que tange ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de custas e emolumentos, não havendo regramento em vigor que discipline a isenção dos entes municipais ao pagamento das custas decorrentes da sucumbência, acertada a decisão recorrida.



    7 – Reexame Necessário a que se nega provimento, prejudicado o apelo. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente